Tribunal: STF
Processo: ARE 1516536
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriana Gemma Teresina Fraccaroli Daher e Luciano Giovanni Fraccaroli interpõem agravo (eDoc 44), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 40) que, à anotação da natureza indireta da alegada violação ao Texto Constitucional, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 33) manejado em face de acórdão cuja ementa (eDoc 22) recebeu a seguinte redação:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Locação não residencial. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora sobre imóvel de propriedade da fiadora coexecutada. DECISÃO que deferiu a arguição de impenhorabilidade. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de impenhorabilidade referente ao bem imóvel em questão que foi objeto de exame no Agravo de Instrumento, autuado sob o nº 2147197-95.2018.8.26.0000, que provido por Acórdão que transitou em julgado. Questão que não pode ser modificada, sob pena de afronta à coisa julgada. Aplicação do artigo 507 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, caput e II, da Constituição Federal. Sustentam, que, por se tratar de relação locatícia iniciada antes da fixação de tese no Tema 1.127 da repercussão geral, não estaria por ela abarcada.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela manutenção da decisão agravada. O correspondente parecer foi assim resumido (eDoc 104): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BEM DE FAMÍLIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ARE 1.282.510/SP, QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO BEM. O RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO RETROAGE PARA ATINGIR DECISÕES QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO. PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1 - Os recorrentes buscam, por meio de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alterar decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2147197-95.2018.8.26.0000 e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1282510, este último transitado em julgado em 27/11/2020. 



    2 - O trânsito em julgado de um acórdão consolida a coisa julgada material, tornando a decisão definitiva e imutável, de modo que, em regra, não cabe mais recurso contra ela. 



    3 - O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1127 confere efeitos vinculantes (erga omnes) à decisão desta Suprema Corte, servindo de orientação para casos semelhantes futuros. Contudo, a repercussão geral não retroage para atingir decisões que já transitaram em julgado. 



    4 - A pretensão de retroação do Tema 1127 viola os princípios da intangibilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, pilares do ordenamento jurídico que se sobrepõem a eventuais revisões de decisões já consolidadas. 



    5 - A via adequada para revisão de acórdão transitado em julgado é a ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O presente recurso foi tirado de uma ação de embargos à penhora do bem de família, de propriedade do fiador, que havia sido acionado para fins de satisfação do crédito decorrente de fiança locatícia.



    No âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.307.334 - paradigma do em 1.127 -, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese Tema n. 1.127:



    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. 



    Os recorrentes pretendem se opor ao cumprimento de sentença transitada em julgado em 27.11.2020 - que reconhecera a impenhorabilidade do bem exequendo -, data anterior, portanto, ao aludido julgamento vinculante. Ocorre que somente poderiam fazê-lo por meio de ação rescisória, conforme previsto no § 15 do art. 525 do Código de Processo Civil, segundo o qual:



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



     Como se vê, a teor da Lei Adjetiva Civil, há meio próprio para a rescisão das sentenças que padeçam de vício de inconstitucionalidade declarado pelo Supremo. E, não havendo notícia da existência de provimento judicial rescisório na ação da qual tirado o presente recurso, o bem dado em garantia não se mostra mesmo passível de execução, porquanto acobertado por sentença, transitada em julgado, que lhe reconhecera a condição de impenhorabilidade.



     Esse o contexto, superar a conclusão a que chegou o órgão fracionário estadual passaria, necessariamente, pela apreciação dos limites da coisa julgada, exame sabidamente impróprio na via extraordinária, conforme o entendimento vinculante consolidado no enunciado 660 da Súmula do Supremo.



     Igualmente incompatível tal recurso para aferir a existência, ou não, ao princípio da legalidade, matéria sequer objeto de debate na instância de origem. Incidência, no ponto, dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo.



     Forte nesse plexo de razões, era mesmo inviável a pleitada abertura de instância.



     Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente